Tribunal: STF
Processo: Rcl 91549
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: PRECEDENTES.  RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Yuri Gomes Miguel, advogado, em causa própria, em 9.3.2026, contra a seguinte decisão proferida pelo Presidente do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça de São Paulo no Processo n. 1003597-47.2024.8.26.0477, pela qual se teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal: 	
“Vistos.
Cuida-se de agravo interposto com fulcro no art. 1.042 do Código de Processo Civil face decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário, tendo em vista a tese fixada na sistemática da repercussão geral do C. Supremo Tribunal Federal. 
É o breve relatório. 
Fundamento e decido.
O agravo não comporta conhecimento, pelo evidente erro cometido pela ora agravante. 
A decisão denegatória proferida em juízo de admissibilidade aplicou o instituto da repercussão geral, sendo incabível, portanto, a interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC. (...)
Pelo acima exposto, NÃO CONHEÇO do agravo” (doc. 2).

2. O reclamante alega que, “ao ser interposto agravo em recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.042 do Código de Processo Civil, a Presidência do Colégio Recursal, por decisão constante das fls. 675-676, deixou de conhecer do recurso, sob o argumento de que, em razão da invocação da sistemática da repercussão geral, o meio impugnativo cabível seria o agravo interno previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC” (fl. 2, doc. 1).

Sustenta que “a combinação desses dois atos decisórios produziu resultado processual de extrema gravidade constitucional. Isso porque: 1. o recurso extraordinário foi obstado na origem mediante aplicação do Tema 800; 2. o agravo destinado a viabilizar o controle dessa decisão pelo Supremo Tribunal Federal não foi admitido; 3. e o único recurso apontado como cabível (agravo interno) não possui aptidão para submeter a controvérsia constitucional ao Supremo Tribunal Federal” (fl. 2, doc. 1).

Assevera que a autoridade “reclamada não apenas exerce o juízo de admissibilidade recursal atribuído aos tribunais de origem, mas acaba por subtrair do Supremo Tribunal Federal a possibilidade de exercer a competência constitucional que lhe foi atribuída pelo art. 102 da Constituição da República. Tal situação caracteriza hipótese de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, circunstância que justifica o manejo da presente reclamação constitucional” (fl. 14, doc. 1).

Requer gratuidade de justiça e “a concessão de medida liminar, inaudita altera pars, para: a) suspender imediatamente os efeitos das decisões proferidas às fls. 656 e 675-676 nos autos do processo nº 1003597-47.2024.8.26.0477, em trâmite perante o Juizado Especial Cível da Comarca de Praia Grande/SP e o Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo; b) determinar a suspensão de eventual certificação de trânsito em julgado e de quaisquer atos executórios ou de cumprimento da decisão proferida no processo de origem, até o julgamento definitivo da presente reclamação constitucional; c) preservar a competência do Supremo Tribunal Federal para apreciação da controvérsia constitucional suscitada no recurso extraordinário interposto pelo Reclamante” (fl. 17, doc. 1).

Pede, no mérito, “o julgamento procedente da presente reclamação constitucional, para: a) declarar a nulidade e cassar as decisões proferidas às fls. 656 e 675-676, que negaram seguimento ao recurso extraordinário e deixaram de conhecer do agravo em recurso extraordinário; b) reconhecer a indevida obstrução do acesso da controvérsia constitucional ao Supremo Tribunal Federal, decorrente da aplicação inadequada da sistemática da repercussão geral; c) restabelecer o regular funcionamento do sistema constitucional de controle de constitucionalidade por via recursal, assegurando a preservação da competência desta Suprema Corte; d) determinar o processamento do agravo em recurso extraordinário interposto pelo Reclamante, com a consequente remessa do recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, para análise pelo órgão constitucionalmente competente” (fl. 18, doc. 1).

Examinados os elementos do processo, DECIDO.

3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 

No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.

4. Põe-se em foco na reclamação, se, ao deixar de conhecer do recurso extraordinário com agravo interposto com base no art. 1.042 do Código de Processo Civil contra a aplicação da repercussão geral na origem, a autoridade reclamada teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal.

5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.

Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.

A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.

6. Na espécie vertente, o Presidente do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu que “a decisão denegatória proferida em juízo de admissibilidade aplicou o instituto da repercussão geral, sendo incabível, portanto, a interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC” (fl. 1, doc. 2).

 A decisão reclamada harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de não caber recurso ou outro instrumento processual contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Assim, por exemplo:
“O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).

“RECLAMAÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO – DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE NÃO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELE SUSCITADA – ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE – INOCORRÊNCIA – INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL – PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RCL 7.547/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE – RCL 7.569/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE – AI 760.358-QO/SE, REL. MIN. GILMAR MENDES) – INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA – LEGITIMIDADE – CONSEQUENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl n. 11.635-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 19.12.2011). 

7. Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de que o recurso cabível contra decisão de negativa de seguimento a recurso extraordinário pela sistemática da repercussão geral é o agravo interno para o colegiado do Tribunal de origem, sendo exemplos:
“Direito Processual Civil. Agravo interno em reclamação. Alegação de usurpação de competência. Agravo de instrumento interposto contra decisão que aplicou a sistemática da repercussão geral. 1. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. A interposição de agravo de instrumento caracteriza erro grosseiro da parte, que implica a preclusão da questão. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl n. 30.583-AgR/GO, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM SEGUIMENTO NEGADO NA ORIGEM. ATO JUDICIAL RECLAMADO AMPARADO EM PRECEDENTE DO STF FORMULADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO RECURSAL MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA 727 DO STF. AFASTAMENTO NA ESPÉCIE. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. Cabe agravo interno contra a decisão da instância de origem que nega seguimento a recurso extraordinário com base em precedente do SUPREMO produzido sob o rito da repercussão geral (§ 2º do art. 1.030 do CPC). 3. O Juízo de origem não deve encaminhar ao SUPREMO o agravo da decisão que não admite recurso extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da repercussão geral. 4. Tal diretriz não ofende a Súmula 727 desta CORTE, concebida antes do instituto da repercussão geral. 5. Embargos de Declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento” (Rcl n. 30.321-ED/PE, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.6.2018).

Ausentes, portanto, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.

8. Pelo exposto, não conheço da presente reclamação (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.  

Publique-se.

Brasília, 11 de março de 2026.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora